Tribunal: TJMT
Processo: 0001804-84.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001804-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE DE LIMA PAIM - CPF: 073.241.715-59 (APELADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), EDER FERNANDES DA SILVA - CPF: 495.298.206-82 (ADVOGADO), KATIA SILENE SOARES MACEDO - CPF: 584.488.371-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - CPF: 215.647.988-79 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO), KATIA SILENE SOARES MACEDO - CPF: 584.488.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - CPF: 215.647.988-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0001804-84.2018.8.11.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

APELADO: FERNANDO JOSE DE LIMA PAIM

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS PERANTE O RENAJUD – SUPOSTA ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE À PENHORA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO – LEGALIDADE DA PENHORA – RECURSO PROVIDO.

Se o veículo foi alienado mas não fora realizada a sua transferência, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV (artigo 123, § 1º), o bem ainda é do proprietário que consta do documento do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade na constrição judicial decorrente de execução em face do alienante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
n
os

Embargos de Terceiro
opostos por
FERNANDO JOSE DE LIMA PAIM
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar a liberação dos veículos descritos na petição inicial sob as placas

JFS5717, OAV2965, NLI9685 e JFE6767, com a utilização do Sistema RENAJUD, bem como para condenar os embargados solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do embargante, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, sustenta inexistir irregularidade na constrição dos veículos, uma vez que não houve a transferência dos bens para o nome do apelado, os quais permaneceram por mais de dois anos em nome da devedora.

Assevera que competia ao apelado proceder a transferência dos veículos para o seu nome no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 123 do CTB.

Alega que apesar de juntar cópias dos contratos de compra e venda, não é possível verificar pelos documentos acostados a data da celebração do negócio jurídico, ou seja, se ocorreu antes da restrição judicial. E ainda, aduz que a alienação dos veículos ocorreu depois de a executada ter sido citada na ação de execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

199090162).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco apelante ajuizou em face de KATIA SILENE SOARES MACEDO e de LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO, em agosto/2008, Execução de Título Extrajudicial n. 0008563-16.2008.8.11.0003 – Código 412648, em trâmite perante à Terceira Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis – MT, para o recebimento de R$ 33.773,91 (trinta e três mil setecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), proveniente da Cédula de Crédito Bancária n. A70335311-0, no valor de R$ 26.300,00 (Vinte e seis mil e trezentos reais).

Consta que em março/2017 foram bloqueados, via RENAJUD os seguintes veículos em nome da executada KATIA SILE:

- HONDA CIVIC LX 99/99 placa JFS5717,

- CHEVROLET – PRISMA 1.4 LTZ 13/14 placa OAB2965,

- FIAT FIORINO FLEX 09/10 placa NLI9685.

- FIAT UNO WAY 13/13 placa JFE6767.

Sob a alegação de que os referidos veículos foram adquiridos da executada/embargada no dia 27/01/2017, conforme contratos de compra e venda e que recentemente teve ciência de que foi ajuizada ação de busca e apreensão e o bloqueio via RENAJUD pelo embargado/apelante, opôs os presentes Embargos de Terceiro.

Pois bem.

No caso, o embargante, ora apelado, alega que adquiriu os quatro veículos objetos em 27/01/2017, conforme contratos de compra e venda juntados no ID 199089689 - Pág. 27/38, ou seja, antes das constrições judiciais efetivadas em 16/03/2017, bem como que desde então possui a posse dos bens, sendo terceiro de boa fé.

Sobre a venda e transferência de propriedade de veículo, dispõe o artigo 123 do CTB:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade
;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM
.”

Consoante se observa acima, em relação à alienação de automóvel, o negócio jurídico se aperfeiçoa apenas com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, nos termos do art. 123, I, do CTB, o que deve ser providenciado pelo proprietário no prazo de 30 dias, de acordo com o parágrafo primeiro do referido dispositivo.

No caso, a despeito de o apelado afirmar que os automóveis foram adquiridos em 27/01/2017 da executada KATIA
SILENE SOARES MACEDO, ou seja, após mais de 10 anos de trâmite da ação de execução, encontrando, desde então, na sua posse, o fato é que nem mesmo a data do negócio restou comprovada nos autos.

Isto porque, apesar de constar no final dos contratos de compra e venda que a alienação ocorreu em 27/01/2017, não é possível saber a data em que ocorreu o reconhecimento de firma pelo Cartório do 2º Ofício de Brasília – DF e pelo 1º Serviço de Notas da Comarca de Rondonópolis-MT, se antes ou depois de os veículos serem penhorados, tendo em vista que as respectivas certidões se encontram no verso dos referidos documentos, os quais não foram colacionados aos autos.

Além disso, ainda que os veículos tivessem sido vendidos ao recorrido em 27/01/2017, conforme alega, não se pode dizer que o negócio se aperfeiçoou, tendo em vista que não foram expedidos os novos CVRs no prazo legal pelo suposto proprietário.

Ora, se os veículos foram alienados mas não foram realizadas as respectivas transferências, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV, o bem ainda é do proprietário que consta do documento do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade na constrição judicial decorrente de ação de execução em face do executado alienante.

Logo, há que ser reformada a reforma da sentença que acolheu os embargos de terceiro.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedentes os Embargos de Terceiros, invertendo-se o ônus de sucumbência, com observância da regra contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024